Tribunal: TJDFT
Processo: 0743738-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743738-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MARCUS VINICIUS CARDOSO JARDIM D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 67968880) interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra sentença (ID 67968878) proferida pela 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de MARCUS VINICIUS CARDOSO JARDIM, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob alegação da ausência de comprovação da constituição em mora do Apelado. O Agravante requer a desistência do recurso, conforme petição ID 68542443. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025 15:42:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador